Tribunal: CARF
Processo: 11516.721647/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721647/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BOSSARDI & SELVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE INTIMAÇÃO VIA EDITAL. EXIGÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO
Para que se realize a intimação via edital, não há exigência de intimação
pessoal, bastando que seja frustrada uma tentativa de intimação pessoal, postal
ou eletrônica.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LAUDO
TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ainda que não se trate pedido de retificação de declaração, não há como
acolher a existência de área de preservação negada pelo próprio laudo técnico
juntado pelo recorrente.
ÁREA DE PASTAGENS. ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS.
RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível acatar o restabelecimento das áreas glosadas que não foram
devidamente comprovadas.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721647/2012-27
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BOSSARDI & SELVA LTDA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação para declarar a decadência do crédito
tributário cujo fato gerador ocorreu ano de 2007.
Mantida a cobrança referente ao ano de 2008, por motivo da glosa integral das
áreas declaradas como sendo de pastagens e benfeitorias, bem como pelo arbitramento do VTN
ante ausência de comprovação do montante declarado – cf. descrição dos fatos e enquadramento
legal às f. 5/7.
Colaciono apenas a ementa da decisão recorrida por ser, por ora, suficiente à
compreensão da querela devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007, 2008
DA
DECADÊNCIA
-ITR
-
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR
apurado e recolhido, integralmente, de forma parcelada ou não, ou
até mesmo parcialmente, pelo contribuinte, dentro do próprio
exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência
do respectivo fato gerador. Cabe ser reconhecida a Decadência
quando constatado que o crédito tributário foi constituído após o
prazo quinquenal legalmente previsto.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido
de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em
NULIDADE do lançamento, que contém todos os requisitos
obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por Edital é o
procedimento legal previsto nos casos em que foi improfícua a
intimação via postal do interessado, não sendo razão para a
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa ou
qualquer outro motivo.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA
ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

anteriores, portanto cabe ser mantida as informações declaradas na
DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel, que não são
objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua
DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos,
com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a
legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de
pastagem declarada e a área de pastagem calculada, observado o
respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado
para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com
prova documental hábil.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
As áreas ocupadas com benfeitorias que são excluídas da área
aproveitável do imóvel são aquelas efetivamente úteis e necessárias
destinadas à atividade rural.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização,
correspondente ao VTN/ha constante do SIPT, exige-se que o
Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda
aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de
modo a atingir fundamentação e Grau de precisão II,
demonstrando, de forma clara e convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto, bem como,
a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar a revisão pretendida. (f. 208/209)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 26/01/2015, recurso
voluntário (f. 237/256), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação, que
podem ser assim sumarizadas: preliminarmente, a nulidade da intimação editalícia; e, quanto ao
mérito, a necessidade de acolhimento das conclusões lançadas em laudo, com a devida anotação
de responsabilidade técnica (f. 106/184), para fins de reestabelecimento das áreas de benfeitoria
e pastagem, bem como do VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

I – PRELIMINAR

A recorrente narra que sempre teve seu domicílio fiscal no mesmo local, “(...)
havendo permanente presença de funcionários na cancela da propriedade, assim como no interior
da mesma” (f. 241). Aduz que, diversamente do que ocorrido com a intimação do procedimento
fiscalizatório, teve devida ciência da lavratura do auto de infração via postal. Arremata
asseverando que
(...) diante da ausência de tentativa de intimação presencial (art. 23,
I), e tendo ocorrido apenas uma tentativa de intimação por meio
postal, considerado o fato de a recorrente sempre ter tido sede no
endereço onde, inclusive, foi intimada do auto de infração, não
houve esgotamento das vias ordinárias de intimação, capaz de
permitir a intimação excepcional por meio de edital. (f. 242)
Conforme determina o §1o do citado art. 23 do Decreto no 70.235/72, “(...)
quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado”. Verifica-se, portanto ao contrário do que sustenta a recorrente, não há
exigência de intimação pessoal, bastando que seja não exitoso um dos meios legalmente
previstos para realização da intimação – pessoal, postal ou eletrônica. Além disso, a lei não
determina um número de tentativas para que seja a intimação realizada via edital. É dizer, basta
uma tentativa frustrada de intimação postal para que se proceda a intimação editalícia.
Dado que foi a correspondência dirigida ao domicílio fiscal da recorrente –
ponto este incontroverso – devolvida pelos Correios, como se verifica às f.17, não vislumbro
nulidade na publicação do Edital no 1, de 12 de março de 2012 – “vide” f. 18. Não acolho, pois,
a preliminar suscitada.
II – MÉRITO
Antes de adentrar ao mérito, hei por bem melhor delimitar a matéria recorrida,
eis que o presente caso desnuda relevantes nuances. Conforme já relatado, fora glosada a
integralidade das áreas declaradas como ocupadas com benfeitorias (2 ha), destinadas à pastagem
(201 ha), bem como o VTN utilizado para fins de base de cálculo – cf. o demonstrativo de
apuração do ITR às f. 10.
Para pleitear o reestabelecimento das áreas e do VTN declarado a recorrente se
escora em “laudo técnico de avaliação (...), elaborado por profissional técnico qualificado, com
ART/CREA em observância às normas da ABNT, (...) [no qual há] precisa avaliação do imóvel
rural, descrevendo as áreas que o compõem e seus respectivos valores de mercado (...)” (f. 244).
Para comprovar sua assertiva, replica a tabela incrustada no laudo, que aponta 13,65 ha de área
de preservação permanente (mata ciliar) – f. 245 do recurso voluntário –, que sequer havia sido
declarada – f. 10. A instância “a quo”, ao escorreitamente analisar a discrepância entre as áreas
declaradas e aquelas lançadas no laudo, entendeu que pretendia a recorrente a retificação da
declaração. Asseverou tanto não ser mais possível a apresentação de retificadora quanto revisar,
de ofício, a declaração ante a ausência de prova da indigitada área de preservação permanente.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

Na peça recursal, em duas oportunidades (f. 244 e 246), a recorrente frisa que o
que
(...) pretende com a apresentação da minuta de DITR, baseada nas
informações do laudo pericial juntado aos autos, não se trata de
retificação da declaração, mas tão somente para demonstrar que a
DITR/2008, apesar de simplificar a composição e a utilização da
área total do imóvel rural, não importou em recolhimento a menor
do tributo. (f. 244; sublinhas deste voto)
Nota-se, portanto, que ainda que pudesse ser revista a declaração para a
inclusão da área de preservação permanente indicada na tabela contida no laudo técnico,
replicada nas razões recursais, não é o que pretende a recorrente, restando a lide adstrita à glosa
das áreas de benfeitoria e pastagem, além do VTN declarado.
Mesmo na eventualidade de que fossem fatos que extrapolam a lide analisados,
a fim de proceder a revisão de ofício, não haveria como acolher a existência da área de
preservação permanente, por motivos extraídos do próprio laudo acostado. À f. 130, na descrição
da APP, consta que “(...) esta faixa atualmente não é respeitada, sendo explorada com pecuária
de corte. Assevera que “(...) inexiste mata ciliar, e essa área que deveria ser de preservação
permanente é explorada com a pecuária. (...)” (f. 138) e que “[m]esmo a área de preservação
permanente – mata ciliar do Ribeirão da Lagoa – é ocupada com pastagem e explorada pela
pecuária de corte.” (f. 157)
II.1 – DA INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
A recorrente foi intimada para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(f.16), além de alertada que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades
exigidas, ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra da RFB. Por ter o prazo do termo de intimação fiscal transcorrido “in albis”, foi
arbitrado o VTN médio por aptidão agrícola – f. 29.
Em sede de impugnação foi acostado laudo (f. 106/184) que, ao sentir da
recorrente, seria apto a escorar sua pretensão. Entretanto, da mera leitura das razões declinadas,
fica claro não ter o laudo observado as formalidades exigidas pela NBR no 14.653 da ABNT.
Peço licença para transcrever breve excerto:
Aqui, insta salientar que a NBR 14.653-3 determina a apuração de
dados de mercado referentes a outros imóveis rurais com
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

características semelhantes às do imóvel avaliado, seguida de uma
análise de regressão a fim de determinar o valor da terra nua da
propriedade.
Em Navegantes/SC, entretanto, município em que se localiza o
imóvel tributado, são raros os imóveis que sejam semelhantes ao
avaliado, tendo em vista sua vasta extensão. (f. 251)
Não houve pesquisa de valores com apuração de mercado (transações, ofertas,
opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais com características semelhantes às
do imóvel avaliado, conforme determinado pela NBR no 14.653-3. Assim, não se
desimcumbindo do ônus que lhe competia, rejeito a tese arguida.
II.2 – DA ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS À
ATIVIDADE RURAL
A meu aviso, irretocável a decisão da DRJ no sentido de que não haveria como
reestabelecer a área declarada
(...) porque o contribuinte reconhece em sua impugnação, às fls. 56/57,
que as áreas de benfeitorias que existiriam no imóvel de 2,8 ha se
enquadram na categoria de área destinada às demais benfeitorias, que
corresponde ao item 21 da minuta de DITR simulada (formulário do
exercício de 2012) e que equivale ao item 20 na DITR/2008.
A destacar que o restabelecimento da referida área ou a manutenção da
glosa efetuada pela fiscalização nenhum efeito teriam sobre o Grau de
Utilização, que, em qualquer dos casos, ficaria em 0,0%, com a
conseqüente adoção da alíquota máxima de 3,30%. (f. 225)
Em suma, mesmo que fosse possível acatar a área declarada, em nada
modificaria a autuação. Rejeito a tese suscitada, pois.
II.3 – DA ÁREA DE PASTAGEM
Conforme consta do termo de intimação fiscal, para comprovação das áreas de
pastagens declaradas, deveria a recorrente apresentar “fichas de vacinação expedidas por órgão
competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado.” (f. 16)
Às f. 203 consta uma declaração, não datada, de que, por ser Santa Catarina
uma zona livre de febre aftosa, bovinos, bubalinos ou qualquer outro animal susceptível à doença
não são vacinados. Entretanto, outras são as vacinas aplicáveis aos bovinos (brucelose,
leotospirose, raiva, etc.), além de serem diversos os documentos requeridos para a comprovação
da área declarada. Inapto, por essa razão, a informação, desamparada de lastro probatório, de que
teriam na propriedade, mais de 300 (trezentos) animais. Mantenho a glosa da área.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721647/2012-27

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital